Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-38.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. TESE JÁ FIXADA NO TEMA 862. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de ação na qual o autor fundamenta o pedido de concessão de benefício previdenciário na existência de nexo de causalidade entre a sua atividade laboral e a enfermidade que alega padecer em virtude de acidente laboral, compete à Justiça Comum processar e julgar a demanda.
2. “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.” (STJ, Tema 862).
3. O auxílio-acidente é o benefício concedido ao segurado como indenização quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
4. Comprovado nos autos, por meio de laudo conclusivo do perito judicial, a incapacidade laboral permanente e parcial do autor, mostra-se cabível a conversão do benefício em auxílio-acidente, ainda que haja irregularidade formal na CAT.
5. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.